Tribunal: STF
Processo: MS 39388
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Maria Gomes Pereira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no PP n. 0005027-56.2021.2021.00.0000, em que negado provimento a recurso administrativo por ela interposto, o que implicou a manutenção de decisão da Corregedora Nacional de Justiça que julgara procedente o pedido para anular “o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Recurso Administrativo n. 11925/2020), reestabelecendo a Decisão-GCGJ-1627/2019 (ID 4405585) que considerou ilegal a delegação exercida por Ana Maria Gomes Pereira junto à serventia extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Balsas/MA, por decorrer de remoção irregular, dado que não poderia participar do concurso público de remoção, porque não detinha a titularidade, mas mera interinidade, da serventia extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, pelo qual era responsável anteriormente”.



    Segundo narra a impetrante, ela ingressou no serviço público em 10 de agosto de 1978, sendo, portanto, servidora pública há mais de 45 (quarenta e cinco) anos.



    Depois de discorrer sobre as mudanças ocorridas nas serventias judiciais e extrajudiciais ante a promulgação da Constituição de 1988 e de invocar julgados desta Corte que tratam do tema e da proteção dada a eventuais “ocupantes titulares” daqueles órgãos, sustenta aplicável a si o disposto no art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Conforme argumenta, a serventia que ocupou desde 1985 era de natureza mista, situação que teria perdurado até o advento da Lei Complementar estadual n. 68, de 28 de dezembro de 2003, quando houve o desmembramento, “permanecendo a do 3º Ofício de Bacabal, sempre ocupada pela impetrante, com as funções de serventia extrajudicial (tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais)”.



    Afirma que em 5 de março de 1985, ela, “que fora colocada à disposição do Tribunal de Justiça do Maranhão pela Assembleia Legislativa, onde exercia o cargo efetivo de Revisora, foi nomeada para ocupar o recém-criado cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, nomeação que, diante da estabilidade da impetrante no serviço público, veio a ser sacramentada pelo TJMA através de decisão administrativa datada de 03 de abril de 1990, prolatada nos autos do Processo Administrativo nº 1425/1990, conforme ato assinado pelo Desembargador Emesio Dario de Araújo, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão”.



    Assevera que, quando da promulgação da Carta de 1988, “contava com mais 10 anos de efetivo serviço público (Art. 19 do ADCT de 1988, norma transitória de estabilidade excepcional para servidores não concursados dos entes federados que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo 5 anos ininterruptos de serviço público) – fora investida em 05.03.1985, pelas regras então vigentes, no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal através da Portaria nº 057, de 05 de março de 1985, assinada pelo então Corregedor Geral da Justiça do Estado do Maranhão, Desembargador João Batista Lemos, serventia mista que acumulava as funções judiciais (secretarias judiciais) e extrajudiciais (serviços notariais e registrais)”. 



    Segue explicando que “em 2008, quando já contava com mais de 23 anos de ininterrupto exercício na função de tabeliã e registradora do 3º Ofício de Bacabal, [...] se submeteu ao concurso público de remoção, o primeiro convocado pelo TJMA, logrando aprovação e a consequente remoção para a serventia do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas (tabelionato de notas, registro de imóveis, registro de títulos e documentos e de protesto de títulos)”.



    Articula, quanto ao ponto, que em 13 de janeiro de 2009 o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão certificou ser a titularidade do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA por ela exercida desde 5 de março de 1985.



    Relata que o CNJ, a despeito dos próprios pronunciamentos anteriores favoráveis à impetrante, deliberou, por maioria, depois de a autora haver prestado serviços por mais de 38 (trinta e oito) anos, pela ilegalidade — nulidade — da titularização do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal a si conferida (primeiro ato de nomeação antes da Constituição de 1988), com fundamento (i) na impossibilidade de efetivação como titular da serventia — ato originário — sem prévia participação e aprovação em concurso público; e (ii) na vedação a sua admissão no concurso de remoção realizado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (Edital n. 001/2008).



    Sustenta que, com o advento da Carta Magna de 1988, “por força do artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição de 1988 – e das regras dispostas no artigo 9º, § 1º, das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão, foi titularizada no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal, por decisão tomada no Processo Administrativo nº 1425/90 – TJMA, firmada em 03 de abril de 1990, pelo então Presidente, Desembargador Emesio Dario de Araújo – decisão tomada há mais de 23 anos, consolidando-se em estável situação funcional, direito legalmente adquirido, ato jurídico perfeito, consagrado no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, Decreto- Lei nº 4.657, de 1942, com ementa alterada pela Lei nº 12.376, de 2010 e Lei nº 3.238, de 1957”.



    Destaca assegurado pelo art. 47 da Lei n. 8.953/1994, ao regulamentar o art. 236 da Constituição Federal, e pela Resolução/CNJ n. 80/2009 o direito daqueles que respondiam pelas serventias conforme as regras vigentes antes da promulgação da Carta de 1988. 



    Frisando consolidada situação de fato ante o decurso do tempo, aponta violação ao direito líquido e certo de permanecer na titularidade do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas/MA.



    Requer, ao fim, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, “para suspender a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e assegurar o direito [...] de permanecer exercendo a titularidade da escrivania do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Balsas-MA, até decisão final do mandamus, porquanto presentes os requisitos do fumus boni iures e periculum in mora“. 



    Pede, ainda:



    [...]



    b) Que seja determinado o retorno imediato da Impetrante, Ana Maria Gomes Pereira, ao 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Balsas-MA, com a notificação imediata da Presidência do Tribunal para cumprimento da decisão; 



    [...]



    g) E, na apreciação do mérito, que seja concedida a segurança, consistindo a presente na declaração de nulidade do ato do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Pedido de Providência nº 0005027-56.2.00.0000, afastou a Impetrante do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Balsas-MA, assegurando-lhe seu o retorno ao referido Ofício.



    Mediante a petição/STF n 105.269/2023 (eDoc 48), anota haver figurado como litisconsorte passiva necessária no MS 37.000, o qual veio a ser extinto por ilegitimidade passiva e, segundo alega, sem apreciação do pedido de liminar ou do mérito. Ressaltando a ausência de registro da prevenção na Certidão de Distribuição do presente mandado de segurança, postula a remessa dos autos à Presidência com vistas à livre distribuição.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, observo ter sido devidamente certificada a prevenção pela Coordenadoria de Processamento Inicial (eDoc 43).



    O MS 37.000 foi formalizado pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, na época Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, contra decisão por meio da qual o Corregedor Nacional de Justiça, em sede liminar, determinara o indeferimento do pedido da Corregedoria-Geral estadual voltado à avocação, pelo CNJ, do processo, bem assim a suspensão dos efeitos da Portaria n. 585/2020 do então impetrante “no processo n. 55.991/2018, em trâmite na CGJ/MA, o qual declarou ilegal o ingresso de Ana Maria Gomes Pereira no serviço extrajudicial até decisão final do recurso administrativo e do mandado de segurança interpostos contra a decisão impugnada”.



    Em 5 de agosto de 2020, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria do feito, não acolheu o pedido de liminar por entender ausente a plausibilidade jurídica da tese da parte autora. Está caracterizada, assim, nos termos do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, apreciação, ainda que em sede de congnição sumária, do mérito da impetração.



    Afasto, portanto, a arguida prevenção.



    Passo ao exame do pedido liminar. 



    A concessão de medida cautelar em mandado de segurança, pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pela parte impetrante.



    Por não verificar o preenchimento dos mencionados requisitos, entendo que o pleito não merece prosperar.



    O pronunciamento impugnado foi assim resumido:



    EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TITULARIDADE DE SERVENTIA SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO. INVIABILIDADE. ESTADO DE ILEGALIDADE ANTERIOR À CF/1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.



     1. Por um lado, o art. 95, § 1º, da CF/1967, com a redação conferida pela Emenda n. 1, estabelecia que a primeira nomeação em cargo público dependerá de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas em títulos, salvo os casos indicados em lei. Por outro lado, o art. 47 da Lei Federal n. 8.935/1994, que embasa o acórdão cassado pela decisão recorrida, dispõe que apenas os notários e os oficiais de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º. 



    2. Como a recorrente nunca foi aprovada em nenhum concurso promovido pelo Poder Judiciário local para a outorga de delegação de notas e de registros, inclusive reconhecendo que passou a atuar como responsável por serventia em caráter provisório (como interina), como servidora pública efetiva designada responsável pela serventia, fica nítido que não procede a tese acerca da higidez administrativa de sua afirmada titularidade na serventia do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, razão pela qual não há falar em legítima participação em concurso de remoção. 



    3. Nos termos do art. 1º da Resolução CNJ n. 80/2009, é declarada a vacância dos serviços notariais e de registros cujos atuais responsáveis não tenham sido investidos por meio de concurso público de provas e títulos específico para a outorga de delegações de notas e de registro. 



    4. É manifestamente inviável consolidar situação que, seja na ordem constitucional vigente, seja na anterior, é inconstitucional, sendo certo que o art. 31 do ADCT, invocado pela recorrente, ressalvou apenas o direito daqueles que exploravam as serventias em caráter privado, no momento da promulgação da CF/1988. 



    5. O prazo decadencial de 5 anos para revisão de atos administrativos (art. 54 da Lei 9.784/1999, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações flagrantemente inconstitucionais, como a dos autos, em que houve a delegação de serventia extrajudicial sem a prévia realização do devido concurso público. 



    6. Recurso administrativo não provido.



    Antes de apreciar a questão colocada nos autos e para elucidar melhor a questão, necessário fazer um breve relato dos acontecimentos que deram origem à controvérsia.



    2.1 Dos fatos



    A impetrante foi nomeada pelo então Governador do Estado do Maranhão, Nunes Freire, para exercer o cargo de Agente Administrativo em 10 de agosto de 1978, conforme afirmação/informação constante da decisão proferida pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, Corregedor-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, em 19 de dezembro de 2019 (eDoc 27, fl. 299).



    A Resolução Administrativa n. 149/81, de 27 de fevereiro de 1981, editada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado, admitiu a autora, por “02 anos, no regime da Legislação Trabalhista”, “na função de Revisor, TNS-Padrão Especial, Faixa ‘A’, do Quadro Temporário da Assembléia Legislativa” (eDoc 11, fl. 113). 



    Mediante a Resolução Administrativa n. 138/1985, de 21 de fevereiro de 1985 (eDoc 11, fl. 112) colocou-se “à disposição da Corregedoria Geral da Justiça a funcionária ANA MARIA GOMES PEREIRA, Revisor, TNS, Padrão Especial, Faixa ‘A’, sem ônus para este Poder”.



    Em 5 de março de 1985, o Corregedor de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento em decisão do Plenário de 14 de dezembro de 1983, designou a impetrante, “servidora do Poder Legislativo, à disposição da Corregedoria da Justiça, para responder, em caráter provisório, pelo cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, de 3ª entrância, que se acha vago” (eDoc 11, fl. 114 – grifei).



    Essa informação consta também do eDoc 11, fl. 115 (termo de posse e exercício):



    Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e cinco (1985), nesta cidade de Bacabal, do estado do Maranhão, no Gabinete do Diretor do Fórum, presente o MM. Juiz de Direito da 3ª vara e Diretor do Fórum, Dr. Mário Barros Ferraz, comigo secretária da Diretoria do Fórum adiante declarada, às onze horas e dez minutos, compareceu a Senhora ANA MARIA GOMES PEREIRA, designada para responder em caráter provisório pelo de Escrivão do Cartório do 3º Oficio termo e sede desta Comarca, a portaria nº 057/85, através do Oficio n° 245/85 DJ do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor da Justiça, a seguir transcrita: "nº 057/85, 05 de março de 1985. O Desembargador João Batista Lemos, Corregedor da Justiça do Estado do Maranhão, etc. Resolve, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça tomada na sessão plenária administrativa de 14 de dezembro de 1983, designar a bacharela ANA MARIA GOMES PEREIRA, servidora do Poder Legislativo, à disposição da Corregedoria da Justiça, para responder, em caráter provisório, pelo cargo de Escrivão do Cartório do 3° Ofício do termo sede da Comarca de Bacabal, de 3ª entrância, que se acha vago. Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Corregedor da Justiça do Estado do Maranhão, em São Luis, 05 de março de 1985. Des. João Batista Lemos - Corregedor da Justiça". Por ela, Ana Maria Gomes Pereira, brasileira, solteira, maior, Bacharela em Direito, foi dito que aceitava as funções do cargo a que foi designada, sendo-lhe que foi deferido pelo que para constar, mandou-o MM. Juiz MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum, fosse lavrado este termo que vai por ambos assinado. 



    (Grifei)



    O documento contido no eDoc 11, fl. 338 e eDoc 13, fl. 338, de 3 de abril de 1990, por sua vez, veio, “nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, aproveitar, ANA MARIA GOMES PEREIRA, no cargo de Escrivã do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal, tendo em vista o que consta do processo nº 1425/90-TJ” (grifei).



    O Ofício Circular n. 004/2004–GC, de 15 de janeiro de 2004 (eDoc 11, fl. 116), da lavra do Corregedor-Geral de Justiça, mediante o qual informada a separação dos serviços judiciais dos extrajudiciais, foi enviado à impetrante. O documento está assim redigido:



    Senhor Escrivão,



    Tendo em vista a instalação das secretarias de vara pela Lei Complementar estadual n. 68, de 23 de dezembro de 2003, e a consequente separação dos serviços judiciais e extrajudiciais, determino que Vossa Senhoria informe a esta Corregedoria Geral de Justiça, através do Preenchimento do formulário em anexo, os dados relativos ao ato administrativo que o(a) designou para responder por este Cartório, juntando cópia dos respectivos documentos comprobatórios.



    Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria votos de elevada estima e consideração.



    Certidão do Diretor da Secretaria da Corregedoria e do Coordenador de Orientação, Fiscalização, Correição, Disciplina e Avaliação das Serventias, órgãos da Corregedoria-Geral de Justiça do Maranhão, expedida em 13 de janeiro de 2009, atestou que a impetrante “Titular da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de BACABAL/MA [...] exerce os serviços notariais e de registro há 23 (vinte e três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias. Estando a frente da referida Serventia como Titular desde 05/03/1985” (eDoc 16, fl. 23).



    O Ato n. 1.385/2009-TJ, de 15 de dezembro de 2009, formalizado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, removeu, a pedido, “ANA MARIA GOMES PEREIRA[...], em razão de sua aprovação em concurso público, realizado nos termos do art. 236, § 3º, da Constituição e art. 136 da Lei Complementar Estadual nº 14/1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão)” (eDoc 11, fl. 155). 



    O eDoc 35, por seu turno, registra que a impetrante, em 15 de janeiro de 2010, tomou posse e foi investida na titularidade dos serviços notariais e registrais do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas, “para o qual foi delegada em razão de aprovação em concurso público, através do ato nº 1385/2009-TJ”.



    A mencionada designação foi objeto de impugnação do CNJ no pedido de providências n. 0005027-56.2021.2.00.0000, julgado procedente. Irresignada, a autora interpôs recurso administrativo, julgado improcedente em deliberação que está sendo questionada neste mandamus.



    2.2 Do direito pretendido



    A Constituição Federal de 1988 dispôs expressamente sobre a necessidade de prévia aprovação em concurso público para a outorga de delegação de titularidade de serventia extrajudicial (art. 236, § 3º).



    Dessa forma, a partir de 5 de outubro de 1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável nas duas hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, isto é, tanto no ingresso inicial quanto na remoção. 



    Descabe, de pronto, eventual pretensão de retirar do próprio Texto Constitucional qualquer justificativa fundamentada em ato jurídico perfeito ou decadência, em desrespeito à própria ordem constitucional em vigor, conforme entendimento desta Corte firmado no exame do MS 29.027, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes.



    A Carta da República anterior, com a redação dada pela Ementa Constitucional n. 22, de 29 de julho de 1982, estabelecia no art. 206: “Ficam oficializadas as serventias do foro judicial mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares”. 



    O art. 208, por sua vez, dispunha sobre a efetivação no cargo de titular de serventias extrajudiciais e judiciais nos seguintes termos: “Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983” (grifei). 



    Com base na orientação encerrada nas duas Constituições, o Supremo, em casos fronteiriços, reconheceu que, na vigência da Constituição da República de 1967 (art. 208), era assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais a efetivação no cargo de titular apenas na hipótese de aprovação em regular exame de seleção ou se o substituto ou titular nomeado a título precário contasse, em 31 de dezembro de 1983, com cinco anos de exercício na mesma serventia. É o que se depreende das ementas reproduzidas a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena. 



    2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983. 



    3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988. 



    4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 30.652 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de novembro de 2016 – grifei) 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    2. A impetrante foi nomeada escrevente e substituta em 1978, respondendo, desde então, pelo Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína-TO. Contudo, foi efetivada como titular da Serventia apenas no ano de 1997, na vigência da Constituição de 1988. Inexiste, portanto, o direito adquirido à efetivação, como titular, com base no artigo 208 da CF/67. 



    3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.



    (MS 29.027, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de março de 2021 – grifei)



    No ano de 1994, foi editada a Lei n. 8.935, de 18 de novembro, cujo art. 47 estabeleceu que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”.



    Coube ao CNJ, considerando o poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, tais como aqueles relacionados aos serviços extrajudiciais, regulamentar as questões ligadas ao exercício das funções extrajudiciais e a situação de cada serventia. Nesse contexto, em 9 de junho de 2009, sobreveio a Resolução n. 80, em que o órgão declarou a “vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público”.



    No art. 4º, parágrafo único, tal normativo assim dispõe:



    Art. 4º Estão incluídas nas disposições de vacância do caput do artigo 1º desta resolução todas as demais unidades cujos responsáveis estejam respondendo pelo serviço a qualquer outro título, que não o concurso público específico de provas e títulos para a delegação dos serviços notariais e de registro, a exemplo daqueles que irregularmente foram declarados estáveis depois da Constituição Federal de 1988 e dos que chegaram à qualidade de responsável pela unidade por permuta ou por qualquer outra forma não prevista na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.



    Parágrafo único. Excluem-se das disposições de vacância do caput do artigo 1º desta resolução as unidades dos serviços de notas e registro, cujos notários e oficiais de registro:



    a) tenham sido legalmente nomeados, segundo o regime vigente até antes da Constituição de 1988, assim como está prescrito no artigo 47 da Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994, cuja norma deferiu a esses titulares, regularmente investidos sob as regras do regime anterior, a delegação constitucional prevista no art. 2º dessa mesma lei;



    b) eram substitutos e foram efetivados, como titulares, com base artigo 208 da Constituição Federal de 1967 (na redação da EC 22/1982). Nesses casos, tanto o período de cinco anos de substituição, devidamente comprovado, como a vacância da antiga unidade, deverão ter ocorrido até a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988;



    c) foram aprovados em concurso de títulos para remoção concluídos, com a publicação da relação dos aprovados, desde a vigência da Lei n. 10.506, de 09 de julho de 2002, que deu nova redação ao artigo 16 da Lei n. 8.935/1994, até a publicação desta Resolução em sessão plenária pública, ressalvando-se eventual modulação temporal em sentido diverso quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 14 pelo C. Supremo Tribunal Federal;



    Da leitura das normas transcritas constata-se que a efetivação na titularidade de serventia extrajudicial antes da entrada em vigor da Constituição de 1988 somente se dava: (i) na hipótese de regular participação e aprovação em concurso público; e (ii) no caso de exercício regular de atividade por cinco anos na serventia extrajudicial, contados em 31 de dezembro de 1983.



    Desde a entrada em vigor da Carta da República de 1988, a titularidade de serventia extrajudicial somente pode ser dar: (i) mediante aprovação em regular concurso público, tanto para provimento originário quanto para remoção; e (ii) ante o reconhecimento de que, na data de 5 de outubro de 1988, aquele que exercia a titularidade tinha sido regularmente nomeado, quer em razão de prévia aprovação em concurso, quer por haver sido beneficiado pela ressalva – benesse – da Emenda Constitucional n. 22/1982 (contar, em 31 de dezembro de 1983, com cinco anos no exercício da titularidade na condição de substituto ou em decorrência de nomeação precária).



    No caso em apreciação, a impetrante foi inicialmente designada, em 5 de março de 1985, para responder, em caráter provisório, “pelo cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, de 3ª entrância”, que se achava vago (eDoc 11, fl. 114).



    Evidente que tal situação não se enquadra na ressalva amparada pela Emenda Constitucional n. 22, de 1982.



    Anos mais tarde, em 3 de abril de 1990, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, com fundamento no processo n. 1.425/1990-TJ e no art. 9º, § 1º, da Constituição estadual, o Presidente do Tribunal de Justiça revolveu “aproveitar, ANA MARIA GOMES PEREIRA, no cargo de Escrivã do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Bacabal”(eDoc11, fl. 93 e eDoc 13, fl. 338) (grifei).



    Sucede que aqueles que exerciam as atividades de serventias extrajudiciais no momento da promulgação da Carta Magna de 1988 não podiam ser enquadrados no conceito de servidores públicos para efeito de estabilidade e, no caso, de atribuição de titularidade de cartórios, conforme previsão do art. 236 da Constituição da República. 



    Logo, os delegados de função pública não são alcançados pela regra do art. 19 do ADCT. Ilustra esse entendimento o pronunciamento monocrático do ministro Gilmar Mendes formalizado no ARE 1.276.956, DJe de 19 de março de 2021:



    Além do mais, observo que o artigo 19 do ADCT, ao dispor sobre estabilidade dos servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, limitou o campo de sua incidência à administração direta, à autárquica e às fundações públicas, não se incluindo aí empregados de sociedade de economia mista e empresas públicas, muito menos entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado e dos Municípios, inclusive sob a forma de participação acionária (ADI 1808, de minha relatoria, DJe 10.11.2014) 



    A referida norma não admite compreensão mais ampla, precisamente porque é norma de exceção quanto à forma de prover cargo público, visto que a regra é o concurso público, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição da República.



    Transcrevo, a propósito, a ementa de julgado da relatoria da ministra Rosa Weber:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. SERVIDOR. ART 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o auxiliar de cartório, o escrevente juramentado e o oficial substituto, ainda que estejam no exercício das funções há muito tempo, não são considerados servidores públicos em sentido estrito, razão pela qual não se aplica o instituto da estabilidade previsto no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    2. Entender de modo diverso dema